Tribunal: STF
Processo: HC 254162
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 982.230/DF (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12/11/2024, cuja custódia foi convertida, posteriormente, em preventiva, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a suficiência da substituição por medidas cautelares diversas. Destaca a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, de modo que, em eventual condenação, a pena deverá ser substituída por restritiva de direitos. Salienta as condições pessoais do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e menoridade relativa.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, reportando-se ao que decidido pelas instâncias ordinárias, assentou a idoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado de 1º Grau para a decretação da medida e pelo Tribunal de Justiça para manter a custódia. Eis o trecho da decisão:



    “No caso, o Tribunal de origem, ao manter a segregação cautelar do recorrente, consignou o seguinte (fls. 130/132; grifamos): 



    No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria, necessidade de acautelar a ordem pública e a gravidade concreta do delito, como se extrai (ID 66425230 - Pág. 3):



    (...) O caso é de conversão da prisão preventiva em face de reiteração criminosa. Observo, de uma análise inicial, que o autuado tem vivido da prática de traficância, vendendo drogas de alto poder viciante. Esteve neste Núcleo de Audiência de Custódia em setembro de 2024 e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Tem 18 anos e, mesmo assim, já com passagens graves enquanto adolescente - inclusive por roubo. Demonstra, desse modo, estar inserido no contexto da criminalidade, fazendo mau uso das oportunidades até então concedidas pela Justiça e mostrando a insuficiência de outras medidas cautelares. O autuado consta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas, inclusive com participação de adolescentes. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 



    (...)



    Os fatos narrados são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública e gravidade concreta da conduta, suficientes para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medias cautelares.  



    Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que, conforme registrado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente tem se dedicado à prática do delito de tráfico, de ter estado no Núcleo de Audiência de Custódia em setembro de 2024 e, em curto intervalo de tempo. voltou a delinquir. Tem 18 anos e, mesmo assim, já com passagens graves enquanto adolescente - inclusive por roubo (fl. 131). 



    Tais elementos demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...)” (e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, especialmente no tocante à reiteração da prática delitiva, considerada a existência de inquérito penal em curso e anotação por ato infracional pretérito pela prática de roubo assemelhado. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (CP, ART. 171). PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 6 (SEIS) ANOS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR NUMEROSOS INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 7. A folha de antecedentes criminais do réu indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação por crime da mesma espécie, havendo risco ponderável de reiteração delitiva. 8. Idoneidade do decreto de prisão cautelar fundado: i) em assegurar a aplicação da lei penal, considerado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por 6 (seis) anos; ii) na garantia da ordem pública, devido à folha de antecedentes que demonstra vários inquéritos policiais em curso, denotando a reiteração delituosa. 9. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.330/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/06/2011, p. 09/08/2011; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 192.742-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    10. Não assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da prisão preventiva, ante a possibilidade de, em caso de condenação, ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com a pena aplicada, antes mesmo de o Juízo de primeira instância, após a análise de todas as circunstâncias do caso concreto, estabelecê-la quando da prolação de uma possível sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, à “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A incompatibilidade da custódia cautelar com a pena ou o regime inicial a ser fixado no caso de uma possível condenação não pode ser reconhecida com base em situação hipotética.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator